Tribunal: TJES
Processo: 0017545-08.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017545-08.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SALES PINTO e outros

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PONTOS OMISSOS, CONTRADITÓRIOS, OBSCUROS, ALÉM DE ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE TAIS VÍCIOS – MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1
) Conquanto se atribua pecha omissiva ao julgado, todas as questões relativas a forma de rateio dos prejuízos e os dispositivos legais e estatutários aplicáveis foram objeto de análise, daí porque deve ser rechaçada a mácula apontada em todos os aspectos apontados na peça recursal.

2)
Não se identifica contradição a ser extirpada, tal qual alega a embargante, quiçá não se atentando para o fato de que tal mácula, para os fins previstos no art. 1.022, I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

3
)

O erro material somente se caracteriza em havendo equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos, a exemplo de cálculo equivocado, ausência de palavras, erros de digitação etc., afastando-se desse conceito, pois, o entendimento do julgador acerca de determinada matéria.

4
) O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Os fundamentos adotados ao serem redimensionados os ônus sucumbenciais foram enunciados em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente. Em suma: diferentemente do alegado, não se registra quaisquer dos graus reconhecidos para a obscuridade, seja uma simples ambiguidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção dupla ou múltipla, sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso – seja, uma completa ininteligibilidade.

6)
Conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não foi demonstrado pelo embargante.

7)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos
CECM dos Colaboradores da CST e Empresas de Siderurgia Ltda – COOPSIDER Em Liquidação
[denominação atual de
Coopsider –
C
ooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CST Ltda. –
E
m
L
iquidação
]

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 7218282) que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso de
apelação cível
que interpôs, bem como ao interposto por
Francisco das Chagas Sales Pinto
.

Com tal desfecho, restou parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível, na presente “
ação de exigibilidade de crédito c/c nulidade de ato jurídico
” ajuizada pelo ora embargado em face da ora embargante, a fim de:
(i)
reconhecer a incidência da legislação consumerista ao caso concreto; e
(ii)
determinar que a restituição do valor investido pelo requerente não ocorra de imediato, e sim, mediante observância das previsões estatutárias, isto é, após a apuração dos haveres da COOPSIDER, cobertura de suas perdas e prejuízos e, por fim, o reembolso de seus associados/investidores, verificada a ordem legal de preferência. Outrossim, foram redimensionados os ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id 7870374), sustenta a embargante, em suma, que o acórdão padece de contradição, omissão, obscuridade e erro material a serem sanados em relação aos seguintes pontos:
(i)
houve interpretação equivocada do disposto ao parágrafo terceiro do art. 52 do Estatuto da Cooperativa, cujo capítulo trata do balanço, sobras, perdas e fundos, o qual estabelece o rateio das perdas semestrais na proporção dos juros e comissões que houverem pago os associados, após a aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária;
(ii)
quando da deliberação acerca da liquidação do pagamento em rateio de partes iguais, votado em Assembleia Geral Extraordinária, nada mais faz do que aplicar,
ipsis literis
, o conteúdo do art. 60 de seu estatuto;
(iii)
cada cooperado deve assumir a sua cota de distribuição de despesas porque são responsáveis pela gestão da Cooperativa, destacando-se o fato de que houve a aprovação de todas as perdas apuradas em Assembleias Gerais;
(iv)
os prejuízos verificados no decorrer do exercício da Cooperativa são cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, em caso de insuficiência, devem ser supridos mediante rateio entre os associados, ante a prevalência do disposto no Estatuto Social e a correspondente decisão da Assembleia Geral;
(v)
a forma do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade também tem previsão no art. 21, inciso IV, e no art. 44, inciso II, da Lei nº 5.764/71;
(vi)
nada impede que seja reformada a sentença somente para declarar a exigibilidade do crédito na forma proporcional, em vez de manter a sentença que declarou sua nulidade, o que seria um contrassenso quando o Tribunal reconhece a legalidade do processo de liquidação, da Assembleia Geral Extraordinária e da cobrança efetuada;
(vii)
opera-se contradição entre a fundamentação e o dispositivo, ao ser reconhecida a legalidade do direito de cobrança e manter a sentença de nulidade da Assembleia Extraordinária;
(viii)
há erro material a ser corrigido diante da aplicação das regras do consumidor, porquanto nem sequer foi requerida na petição inicial, configurando-se julgamento
ultra petita
; e
(ix)
há obscuridade no tocante a distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca, com a distribuição das despesas processuais e dos honorários periciais de forma igualitária.

Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os seguintes dispositivos de lei: arts. 5º, XVIII, da CF/1988; 21, IV, 36, 38, 44, II, 80, parágrafo único e 89, todos da Lei nº 5.764/71, além do art. 86 da Lei nº 13.105/15.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Não obstante a argumentação da embargante de que o julgado incorreu em todos os vícios elencados na legislação processual civil (omissão, contradição, obscuridade e erro material) – o que, diga-se de passagem, é extremamente ofensivo, diante da análise aprofundada realizada e elaboração de extenso voto por esta Relatora – salta aos olhos o seu verdadeiro intuito de repisar a matéria julgada por não se conformar com o desfecho apenas parcialmente favorável do julgamento realizado por este Órgão Colegiado.

Do contrário, se tivesse a embargante o escopo de apontar alguma daquelas máculas, decerto não seriam necessárias 18 (dezoito) exaustivas laudas nas quais reitera os mesmos argumentos contidos em sua
apelação cível
, refuta os fundamentos adotados no voto condutor de minha lavra e, ao final, postula novel análise sob a ótica que considera ser a mais acertada.

Conquanto se atribua pecha omissiva ao julgado, todas as questões relativas a forma de rateio dos prejuízos e os dispositivos legais e estatutários aplicáveis foram objeto de análise, conforme se depreende da leitura do voto condutor por mim proferido (cf. Id 6895963), daí porque rechaço a mácula em todos os aspectos apontados na peça recursal.

Como se sabe, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária a reanálise de cada um dos argumentos que, segundo a embargante, não teria sido examinados no julgamento.

Ademais, está pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

De igual forma, não identifico
contradição
a ser extirpada, tal qual alega a Cooperativa embargante, quiçá não se atentando para o fato de que tal mácula, para os fins previstos no art. 1.022, I, do CPC/2015, só se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais.

Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Se não bastasse, equivoca-se também a embargante ao sustentar a presença de “erro material” a ser corrigido diante da aplicação das regras do consumidor, para tanto alegando que nem sequer foi requerida na petição inicial, configurando-se julgamento
ultra petita
.

Ora, tal vício somente se caracteriza em havendo
equívoco ou ine
xatidão relacionado a aspectos objetivos
, a exemplo de cálculo equivocado, ausência de palavras, erros de digitação etc., afastando-se desse conceito, pois, o entendimento do julgador acerca de determinada matéria.

Como se sabe, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

De
obscuridade
igualmente descabe falar, porquanto somente se descortina tal vício quando o julgado apresenta falta de clareza, seja na fundamentação, seja na sua parte dispositiva, o que certamente não se verifica no caso em apreço.

Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre o voto condutor, percebe-se que os fundamentos adotados ao serem redimensionados os ônus sucumbenciais foram enunciados em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

Em suma: diferentemente do alegado, não se registra quaisquer dos graus reconhecidos para a obscuridade, seja uma simples ambiguidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção dupla ou múltipla, sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso – seja, uma completa ininteligibilidade.

Por fim, alega a embargante ter por escopo o
prequestionamento
da matéria para fins recursais, o que não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

Todavia, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pelo embargante.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto da eminente Relatora.